Tribunal: TJSP
Processo: 0002163-66.2015.8.26.0247
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição no V. Aresto embargado - Configuração de contradição caracterizada pelo não provimento do recurso interposto pelo executado e a condenação da entidade tributante ao pagamento de honorários advocatícios recursais - Ocorrência de contradição no V. Aresto - Declaratórios acolhidos, com modificação parcial do resultado do julgamento embargado.